Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709761-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO CORDEIRO SILVA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESACOLHIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXPRESSA PREVISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese cuida-se de embargos à execução propostos com o objetivo de ver reconhecida a inexigibilidade da obrigação de natureza pecuniária constituída por meio de negócio jurídico de mútuo bancário, sob o fundamento de que o credor deixou de cumprir obrigação alusiva ao envio dos respectivos boletos de cobrança. 1.1. Pretende também o embargante ver reconhecida a existência de excesso na composição do valor da execução em virtude da suposta abusividade da cláusula contratual formalizada em cédula de crédito bancário, bem como em decorrência da exigência de encargo supostamente indevido. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A Política Nacional das Relações de Consumo tem como um de seus princípios básicos a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores, como estabelece a regra prevista no art. 4o, inc. III, do CDC. 3.1. Ademais, de acordo com o art. 476 do Código Civil nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o adimplemento da obrigação do outro, antes de cumprir a sua própria. 4. Caso em que o próprio devedor afirmou em sua petição inicial e em suas razões recursais que chegou a receber correspondência eletrônica, por mais de uma vez, com os boletos de cobrança da dívida, embora não tenha concordado com os respectivos valores e, por isso, não tenha promovido o pagamento. 4.1. É inadmissível, portanto, considerar-se inexigível a obrigação de pagar quantia certa, sob o argumento de que a instituição financeira credora não teria cumprido sua respectiva obrigação ao expedir os boletos de cobrança no presente caso. 5. Nos embargos à execução o devedor pode alegar a existência de excesso do valor versado na execução, ao verificar que o credor pretende quantia superior à que decorre do título, como enuncia a regra prevista no art. 917, § 2o, I, do CPC. 5.1. Se na planilha de detalhamento da evolução da dívida apresentada pelo credor consta, dentre outros encargos, o coeficiente alusivo à “comissão de permanência”, que não foi pactuada, é legitima a impugnação do devedor a esse respeito. 6. Não pode ser considerada abusiva a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida diante do inadimplemento das parcelas mensais, se estiver expressamente prevista no instrumento negocial, notadamente por se tratar de consequência que também encontra previsão nas regras constantes no art. 1425, inc. III, do Código Civil; e no art. 28, § 1o, inc. III, da Lei n° 10.931/2004. 7. Recursos do embargante e da embargada conhecidos e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 476, do Código Civil e 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer o instituto da exceção do contrato não cumprido, que foi agitado em seu benefício, mesmo tendo constatado a incorreção dos valores indicados nos boletos emitidos pela instituição financeira ora recorrida; b) artigos 1.425, inciso III, do Código Civil e 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004, defendendo que a abusividade do vencimento antecipado da dívida, na espécie, é decorrência lógica da alegada violação ao artigo 476 do CCB, uma vez que não poderia ter sido reconhecida a sua mora se o ora recorrido não emitiu os boletos solicitados a tempo e modo devidos e com os valores corretos; c) artigos 85, caput, §§ 11 e 13 e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de readequação da distribuição dos encargos de sucumbência, que devem ser estabelecidos “à razão de 25% a favor do Recorrente e diminuído para 75% o percentual contra ele” II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 476, 1.425, inciso III, ambos do CCB, 28, § 1o, e inciso III, da Lei 10.931/2004, 85, caput, §§ 11 e 13 e 86, caput, ambos do CPC, porquanto a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Pelo teor das cédulas de crédito bancário alusivas ao mútuo em questão verifica-se a existência de previsão expressa de que, caso ocorra a “perda da margem consignável, por quaisquer motivos, que impossibilitem o pagamento do valor total ou parcial das parcelas”, o devedor autoriza, desde já, no ato da assinatura do título, que sejam procedidos os débitos correspondentes diretamente em sua conta corrente ou as diligências necessárias ao pagamento mediante emissão de boletos (Id. 29328810, fls. 14-15 e fls. 20-21). Na hipótese de pagamento por intermédio de boletos bancários observa-se nas aludidas cédulas de crédito, que consta previsão expressa de que o devedor deve solicitar “de imediato” a emissão dos boletos para que possa efetuar os correspondentes pagamentos (...) Note-se que o próprio devedor afirmou em sua petição inicial e em suas razões recursais que chegou a receber correspondência eletrônica, por mais de uma vez, com os boletos de cobrança da dívida, embora não tenha concordado com os respectivos valores e que, por isso, deixou de efetuar os respectivos pagamentos (...) A respeito da suposta abusividade da cláusula que previu a possibilidade de vencimento antecipado da dívida, diante do inadimplemento das carcelas, nota-se a existência de previsão expressa nesse sentido nas cédulas de crédito bancário assinadas pelo devedor” (ID 31368929). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, especialmente no que tange aos honorários sucumbenciais, é firme o entendimento que promana da Corte Superior no sentido de que “Quanto à questão da incorreta proporção na distribuição dos ônus sucumbenciais, é relevante ressaltar que a referida análise demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.834.089/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029